Tribunal: TJDFT
Processo: 0751157-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0751157-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS,MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Engemil – Engenharia, Empreendimentos, Manutenção e Instalações Ltda em face de ato do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, consubstanciado na Decisão Ordinária no 4485/2020, nos seguintes termos: “O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: I – tomar conhecimento do relatório final de inspeção em análise; II – determinar à Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal - SEMOB/DF que: a) exija da empresa ENGEMIL Engenharia Empreendimentos, Manutenção e Instalações Ltda., ao concluir a obra objeto do Contrato n.o 008/2016 - SEMOB/DF, que apresente o registro completo e confiável de todas as condições da construção, visto que a Administração Pública contratante deve manter arquivados, entre outros documentos, o projeto executivo e o as built; b) abstenha-se de efetuar qualquer aditivo ao Contrato n.o 008/2016 - SEMOB/DF, cujas quantidades ultrapassem as constantes do projeto executivo; c) reveja o valor concedido a título de reajuste, de maneira a desconsiderar a sua incidência sobre os valores indicados na inspeção como pagos de forma indevida; d) promova, cautelarmente, a retenção da garantia contratual e de eventuais pagamentos pendentes, nele incluídos os referentes a reajuste, até que se finalize o processo de tomada de contas especial, com fulcro no art. 277 do Regimento Interno deste TCDF; e) encaminhe relatório fotográfico, no prazo de 90 (noventa) dias, demonstrando que as passarelas estão com itens de acessibilidade conforme à Norma ABNT NBR 9050, que atendem ao seu fim pretendido e podem ser utilizadas de forma satisfatória pelos usuários; III – autorizar: a) a conversão em tomada de contas especial a ser tratada em processo apartado, no que diz respeito às irregularidades indicadas nas Tabelas 02 e 04, com fundamento no art. 46 da Lei Complementar no 1/1994, e a citação dos responsáveis indicados na Matriz de Responsabilidade (Peça 42), com fundamento no art. 13, II, da referida lei complementar, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentem defesa ou recolham o valor integral do débito, corrigido até a data do recolhimento, tendo em conta, ainda, a possibilidade de aplicação das sanções previstas nos arts. 56 e 60, da LC no 1/94; b) o encaminhamento de cópia do Relatório Final de Inspeção no 01/2020 – DIFO/SESPE (Peça 43), do relatório/voto do Relator e desta decisão à SEMOB e à empresa ENGEMIL; c) devolução dos autos à SESPE, para as devidas providências”. Informa a Impetrante que se sagrou vencedora de certame realizado pela Secretaria de Estado de Mobilidade do Distrito Federal – SEMOB/DF, para execução de obras públicas do Distrito Federal, tendo assinado o Contrato no 008/2016 em 29.12.2016. Aduz que o TCDF realizou inspeção para avaliar as obras realizadas em 2018 e que, durante a tramitação do processo, delimitou-se o escopo da fiscalização exclusivamente em relação ao contrato no 008/2016, sob o argumento de haver indícios de irregularidade e limitação de tempo para análise de todos os contratos inicialmente objetos da inspeção. Destaca que, em razão de o relatório da inspeção ter apontado superfaturamento, foi determinada a conversão do processo em tomada de contas especial, de modo a oportunizar à ora Impetrante o direito de comprovar a execução dos serviços que não estavam previstos no contrato. Argumenta que, mesmo sem a certeza do dano, o TCDF determinou à SEMOB/DF rever o montante concedido a título de reajuste, para “desconsiderar sua incidência sobre valores indicados na inspeção como pagos de forma indevida”, bem como alterar os critérios para a celebração de aditivo contratual. Assevera ter sido determinada a glosa de valores devidos à empresa, sem sequer haver conclusão sobre a existência do prejuízo, e que a divergência quantitativa em relação ao previsto no projeto executivo, por si só, não caracteriza irregularidade. Defende que a conversão da inspeção em tomada de contas especial, a despeito da inexistência de indícios de dano, viola o art. 191 do Regimento Interno do TCDF. Sustenta que o ato impugnado viola o devido processo legal e gera ilegal restrição à remuneração da Impetrante, com base em um dano incerto. Requer a concessão de medida liminar para determinar a suspensão dos efeitos do ato coator ou, alternativamente, a suspensão das alíneas “b” e “c” do Item II da Decisão Ordinária no 4485/2020. A análise do pedido liminar foi postergada para momento posterior à apresentação de informações pela d. Autoridade indigitada coatora (ID 21894983) que, embora notificada (ID 21924682), deixou transcorrer in albis o prazo (ID 22333450). É o relatório. Decido. O Mandado de Segurança é remédio constitucional destinado, nos termos do art. 1o da Lei no 12.016/2009, a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”. No caso sob análise, conforme se extrai da documentação juntada aos autos, o ato coator foi prolatado a partir de elementos colhidos durante a inspeção que demonstrou a existência de fundados indícios de irregularidade nas obras objeto do Contrato n.o 008/2016 – SEMOB/DF e que coligiu informações sobre a quantificação do dano (ID 21873601). Destaque-se a observância do devido contraditório, pois a empresa manifestou-se previamente à tomada de decisão pelo TCDF (ID 21873602). Acrescente-se que, no bojo da tomada de contas especial, a Impetrante terá oportunidade de demonstrar a alegada regularidade no cumprimento do contrato. Nesse contexto, mediante análise perfunctória, deve prevalecer a presunção de legitimidade do ato impugnado, previsto no art. 46 da Lei Complementar no 1/94[1], até que o presente feito esteja devidamente instruído para julgamento. Portanto, impõe-se reconhecer a ausência dos pressupostos legais para concessão da medida liminar. Assim, indefiro o pedido de liminar. Intime-se a douta Procuradoria-Geral do Distrito Federal (art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009). Após, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator [1] Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Distrito Federal